Tribunal: TCU
Processo: 020.284/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de pensão emitido no âmbito da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 419/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de pensão emitido em favor da Sra. Maria Aparecida Leite Nardelli Pinto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao recorrente que, como, no caso, a aposentadoria se deu em período anterior ao advento da EC 20/1998 e a pensão tem fundamento na EC 103/2019, deve ser facultado à interessada escolher, entre os "quintos" e a "opção", a parcela que considerar mais benéfica.